Tribunal: STF
Processo: RE 1483072
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que desproveu a remessa necessária, por reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para execução de acórdão de Tribunal de Contas da União. O acórdão restou assim ementado (eDOC 304, p. 5):



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL. 



    1. O juízo a quo expôs, na sentença, que o objeto desta ação civil pública direciona-se à defesa de interesse público secundário, consistente na execução de decisão do TCU proferida no Acórdão nº 1.595/2006, no qual foi apurado prejuízo na UFRRJ, no valor histórico de R$ 34.873,00, tendo como responsável os Réus, servidores da UFRRJ. Ressaltou que esta ação judicial trata de defesa de interesse estritamente patrimonial da UFRRJ, de modo que o Ministério Público Federal não teria legitimidade ativa ad causam, nos termos do art. 129, IX, da Constituição da República. Posto isso, extinguiu o processo sem resolver o mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. 



    2. A Procuradoria Regional da República, opinando pelo provimento da remessa necessária, defende a posição segundo a qual o pedido de ressarcimento apresentado nesta demanda, respaldado no § 5º do art. 37 da Constituição da República, tem como fundamento a apuração de prejuízo ao erário causado pelos Réus mediante prática de conduta classificada como ato de improbidade administrativa, de modo que a pretensão, portanto, seria albergada pela cláusula de imprescritibilidade prevista no citado dispositivo constitucional; e as atribuições institucionais do Ministério Público Federal para a tutela do erário estão estabelecidas nos artigos 127 e 129 da Constituição. 



    3. A questão relativa à prática de ato de improbidade administrativa não foi debatida nos autos do processo, e o tema sequer foi apresentado na causa de pedir que fundamenta a petição inicial desta ação civil pública, principalmente porque o Parquet, expressamente, deixou claro “que não se está diante de uma ação de improbidade administrativa, mas sim de uma ação civil pública reparatória do dano causado ao erário. E o dever de ressarcir previsto na Lei nº 8.429/92 independe da condenação por ato de improbidade administrativa”. Portanto, trata-se, na verdade, de pedido de execução de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, no qual foi reconhecida a existência de valores a serem ressarcidos ao erário, com a imposição de multa aos Réus. 



    4. No julgamento do REsp 276.306, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a decisão do Tribunal de Contas da União, resultando em imputação de débito e multa, não pode ser executada mediante ação civil pública. E o Supremo Tribunal Federal, no ARE 823.347 RG, ao analisar o Tema 768, que versou sobre a possibilidade de execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas por iniciativa do Ministério Público, firmou a seguinte tese jurídica: “Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º)”. 



    8. Remessa necessária desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 127 c/c 129, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 311, p. 10-11):



    “Diante disso, a conclusão que se extrai é que em se tratando de ato de improbidade, é munus do Ministério Público atuar com o objetivo de diminuir os danos causados pelos réus, ainda que estes sejam da esfera patrimonial, diante da impossibilidade de agir para a tutela da moralidade pública por meio de ação de improbidade, dada a prescrição a atingir os atos mencionados na inicial.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 327).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 823.347, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.10.2014, porocesso piloto do do Tema 768, reconheceu a repercussão geral da matéria em discussão e reafirmou a jurisprudência desta Corte, fixando a seguinte tese: “Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º).” 



    Na oportunidade, a ementa do acórdão ficou assim ementada:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas. Legitimidade para propositura da ação executiva pelo ente público beneficiário. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. Recurso não provido.”



    Assim, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, o entendimento do Tribunal de origem converge com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. ILEGITIMIDADE. 1. O Ministério Público não tem legitimidade para executar penalidades impostas pelo Tribunal de Contas conforme jurisprudência reafirmada, em sede de repercussão geral, no ARE 823.347/RG (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28.10.2014, Tema 768). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 779.542-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.10.2015)



    “LEGITIMIDADE ATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO – EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRIBUNAL DE CONTAS – PRECEDENTE. Conforme entendimento consolidado do Supremo, os títulos executivos decorrentes de condenações impostas pelo Tribunal de Contas somente podem ser propostas pelo ente público beneficiário da condenação.” (RE 791.575-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJe de 27.6.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente